Tribunal: TJBA
Processo: 8021431-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021431-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGLAI RAIANE MIRANDA CORREIA

Advogado(s)
:
FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
C
onstat
a-se no presente caso
que a parte Recorrente efetivamente cumpriu todas as regras do art. 183-A do RITJBA, reiterando o pedido de sustentação dentro do prazo regimental.

2.
Caracterizada está, portanto, a hipótese de nulidade do acórdão, por não ter sido oportunizada a sustentação oral pela parte interessada.

3.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores
integrantes
da
Seção Cível de Direito Público
, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA